Tribunal: TJSP
Processo: 2213628-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2213628-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MARCIO
NEVES RODRIGUES, é agravado RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213628-77.2019.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2213628-77.2019.8.26.0000
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Marcio Neves Rodrigues
Agravado: Ribeirão Golf Empreendimentos Imobiliários Ltda
Processo de origem no 0016328-49.2017.8.26.0506
Comarca: Foro de Ribeirão Preto 8a Vara Cível
Juiz prolator: Rogério Tiago Jorge
VOTO no 12114
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Percentual dos honorários advocatícios majorado
pelo Supremo Tribunal Federal em 10% do valor a esse título
arbitrado nas instâncias ordinárias (15%), o que resulta em 16,50% e
não 20%. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls. 8/11,
que, em impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu o cálculo de fls. 48/49
dos autos de origem, com ressalva de que o termo inicial dos juros é 03/07/2014 e
os honorários advocatícios da fase de conhecimento são de 16,50% sobre o crédito
exequendo.
Inconformado, o exequente agravou, alegando, em
síntese, que em recuso extraordinário, o STF majorou os honorários advocatícios
em 10%, motivo pelo qual são devidos honorários advocatícios de 20% sobre o
crédito exequendo.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 20).
Sobreveio apresentação de contrarrazões da parte
contrária, refutando os argumentos do agravante (fls. 25/33).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença em que, na
sentença e acórdão de fls. 23/32 e 33/43 dos autos de origem, a agravada foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 15%.
Interposto recurso extraordinário, foi negado seguimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213628-77.2019.8.26.0000 - Voto no
3
pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:
“Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a
10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias
(Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §11)” (fls. 18
Rext
1.156.321/SP).
Logo, condenada a executada ao pagamento de
honorários advocatícios equivalentes 15%, somados à sua décima parte
(equivalente a 1,5%), 16,50% é o percentual devido.
Assim, de rigor a manutenção da decisão.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora